Tribunal: TJSP
Processo: 0041277-35.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo duplamente circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa objetiva, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico e inépcia da inicial acusatória. No mérito, almeja a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender ser a condenação contrária às

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo duplamente circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa objetiva, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico e inépcia da inicial acusatória. No mérito, almeja a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender ser a condenação contrária às evidências dos autos. Preliminares rejeitadas. Denúncia é apta. Reconhecimento do acusado realizado de forma legal. Nulidades afastadas. No mérito, v. acordão que deve ser mantido. Materialidade e autoria induvidosas. Prova robusta. Depoimentos contundentes das vítimas, que reconheceram, sem sombra de dúvidas, o requerente como um dos autores do crime. Caracterizadas as causas de aumento. Condenação mantida. Pena dosada com critério. Peticionário que ostenta maus antecedentes. Aumento de 1/5 (um quinto) pelas duas majorantes mantido, realizado aquém do mínimo legal. Fundamentação idônea. Regime inicial fechado adequado. Nada a reparar na r. sentença revidenda. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0041277-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
peticionário DIEGO DE OLIVEIRA SARMENTO.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o o pedido revisional,
mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI, IVO DE
ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0041277-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.455
2
Revisão Criminal no 0041277-35.2019.8.26.0000
Peticionário: Diego de Oliveira Sarmento
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 12.455
REVISÃO
CRIMINAL.
Roubo
duplamente
circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma
de fogo. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa
objetiva, preliminarmente, nulidade do reconhecimento
fotográfico e inépcia da inicial acusatória. No mérito,
almeja a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, por entender ser a
condenação contrária às evidências dos autos. Preliminares
rejeitadas. Denúncia é apta. Reconhecimento do acusado
realizado de forma legal. Nulidades afastadas. No mérito,
v. acordão que deve ser mantido. Materialidade e autoria
induvidosas. Prova robusta. Depoimentos contundentes
das vítimas, que reconheceram, sem sombra de dúvidas, o
requerente como um dos autores do crime. Caracterizadas
as causas de aumento. Condenação mantida. Pena dosada
com critério. Peticionário que ostenta maus antecedentes.
Aumento de 1/5 (um quinto) pelas duas majorantes
mantido,
realizado
aquém
do
mínimo
legal.
Fundamentação idônea. Regime inicial fechado adequado.
Nada a reparar na r. sentença revidenda. Pedido revisional
indeferido.
Trata-se de Revisão Criminal interposta pela defesa de
DIEGO DE OLIVEIRA SARMENTO, que restou condenado pelo MMo Juízo
da 5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo à pena de 06
(seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso, por incurso no
artigo 157, §2o, incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
(fls. 148/149).
Irresignado com a condenação, interpôs apelação, da
qual emergiu o v. acórdão da 3a Câmara Criminal desta Corte de Justiça,
cujo teor, por votação unânime, negou provimento ao apelo (fls. 241/325
dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0041277-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.455
3
Com o trânsito em julgado em 05 de fevereiro de 2018
(fl. 404), mas ainda, inconformado, ajuíza a presente revisão criminal,
pleiteiando, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico e
inépcia da inicial acusatória. No mérito, almeja a absolvição com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por
entender ser a condenação contrária às evidências dos autos (fls. 04/17).
Regularmente processado, a douta Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo improvimento do pedido (fls. 45/49), vindo os
autos conclusos em 05/10/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A pretensão do ora peticionário não merece ser
acolhida.
O instituto ora guerreado é cabível somente quando
existente uma das hipóteses previstas na lei processual penal, in verbis:
“Art. 621. A revisão dos processos findos
será admitida:
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou
à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se
fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando,
após
a
sentença,
se
descobrirem novas provas de inocência
do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial
da pena”.
Trata-se, portanto, de rol taxativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0041277-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.455
4
Conquanto o requerente fundamente o seu pleito
revisional no artigo 621 do Código de Processo Penal, não demonstrou, de
modo convincente e objetivo, qualquer uma das situações acima
elencadas.
A condenação está bem fundamentada e motivada,
em consonância com as provas produzidas nos autos principais. Do mesmo
modo, a dosimetria da pena.
No entanto, em homenagem aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, é de se conhecer da presente ação revisional.
Pois bem.
As preliminares arguidas não prosperam.
Isso porque não se há falar, no presente caso, em
inépcia da denúncia, porquanto esta preencheu todos os requisitos
constantes do artigo 41, do Código de Processo Penal, narrando o fato
criminoso e suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a
classificação do crime e o rol de testemunhas.
Da mesma forma, como amplamente analisado pelo v.
acórdão emanado da C. 3a Câmara Criminal, as formalidades previstas no
artigo 226, do Código de Processo Penal, não possuem o condão de
comprometer a validade do ato, porquanto configuram mera recomendação
legal, a ser aplicada quando possível.
Assim, considerando que o peticionário foi submetido
a reconhecimento fotográfico na delegacia, o qual ocorreu logo após o
delito, a mera inobservância das formalidades preconizadas no artigo em
comento, por si só, não nulifica o feito.
Ademais, cabe salientar que, diversamente do
alegado pela defesa, o fato de constar no boletim de ocorrência o infrator
como indivíduo pardo não desvaloriza o reconhecimento realizado pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0041277-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.455
5
vítimas. Isso porque, as duas vítimas apontaram o requerente de forma
firme e segura, o que confere ao reconhecimento fotográfico validade
inquestionável e suficiente para legitimar o decreto condenatório.
Além disso, o reconhecimento efetuado em fase
extrajudicial foi confirmado pelas vítimas sob o crivo do contraditório,
oportunidade em que asseveraram terem reconhecido o peticionário, sem
sombra de dúvidas, em solo policial.
Assim, as preliminares devem ser rechaçadas.
No mérito, a materialidade restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05 dos autos principais), pelos autos de
reconhecimento fotográfico (fls. 14 e 16 dos autos principais), bem como
pela prova oral colhida em juízo.
Da mesma forma a autoria.
Em ambas as fases da persecução penal, as vítimas
esclareceram terem ido ao banco a fim de descontar um cheque de
R$495,00
e,
posteriormente, dirigiram-se ao “Shopping Coração”.
Relataram terem sido abordados por dois indivíduos, tendo um deles
apontado uma arma de fogo na direção da cabeça de Ueslem, subtraindo
seus óculos, assim como a carteira de Welleton. Reconheceram DIEGO na
fase extrajudicial, por meio de fotos, não apresentando qualquer dúvida
sobre sua participação no delito. Em juízo, sob o crivo do contraditório,
corroboraram, com absoluta certeza, o reconhecimento realizado
anteriormente (mídia).
Neste ponto, cabe ressaltar que ninguém melhor do
que os ofendidos para reconhecerem, com clareza, os autores do crime do
qual foram vítimas.
Tiveram contato direto com os réus e não titubearam,
em momento algum, ao apontá-los como os agentes do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0041277-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.455
6
Como
é
cediço,
sobretudo
quando
amparada
conjuntamente com outros elementos de convicção, a palavra da vítima, em
sede de crimes contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na
maioria das vezes, tais delitos são vivenciados apenas por ela e pelo
agente, conforme se deu in casu.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto,
trouxesse a defesa comprovação de que a vítima intencionasse prejudicar o
acusado.
Todavia, não o fez.
Ademais, em que pese a alegação da defesa
sustentando a ausência de inquirição de testemunhas essenciais ao
deslinde do feito, a opção do patrono anteriormente nomeado por não as
arrolar mostra-se válida, não se vislumbrando prejuízos dela decorrente.
Outrossim, como bem ponderou o ilustre defensor, tal questão foi discutida
em
Ação
de
Justificação
Criminal
(Processo
no
1028945-10.2018.8.26.0564), restando indeferida a produção de novas
provas orais.
Além do mais, conforme se aufere dos autos, em sede
de apelação foram apresentadas documentações referentes ao trabalho do
peticionário, bem como declaração escrita de seu empregador, as quais
foram analisadas por este Tribunal, não restando suficientes para afastar a
sua participação no delito.
De mais a mais, o documento juntado pela combativa
defesa a fls. 54/55 não se mostra suficiente para rescindir a decisão que
condenou o requerente em 1a instância, tendo referida condenação sido
confirmada em sede recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0041277-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.455
7
Com efeito, o presente pleito revisional busca
rediscutir as provas colhidas na ação penal, repisando os argumentos
articulados em alegações finais e em sede de apelação criminal, os quais já
foram analisados e devidamente rechaçados pelas decisões monocrática e
colegiada, o que inviabiliza um juízo de reforma.
Ademais, impende ressaltar novamente que, em sede
de revisão criminal, não basta que se alegue fragilidade da prova para o fim
de desconstituir o julgado. Necessário demonstre, de forma convincente, ter
o decisum afrontado manifestamente as provas dos autos, de forma
objetiva, nos termos do artigo 621, I, do Código de Processo Penal, o que
aqui não ocorre.
Decisão contrária à prova dos autos é aquela
amplamente divorciada do contexto apurado no processo, a ponto de
configurar incompatibilidade entre a conclusão e as premissas que lhes
serviram de suporte.
Assim, a via revisional não pode se fundar apenas e
tão somente na precariedade das provas carreadas
o que sequer é
hipótese dos autos, eis que a prova coligida é inconteste em desfavor do
peticionário , sob pena de se tornar um novo recurso de apelação criminal.
Bem lançada, portanto, a condenação pela prática do
crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal.
Escorreita, também, a dosimetria lançada na r.
sentença.
Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código
Penal, a pena-base foi fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal por
ostentar maus antecedentes (processo no 0007305-80.2009.8.26.0564),
alcançando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de
11(onze) dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0041277-35.2019.8.26.0000 -Voto no 12.455
8
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, a reprimenda permaneceu inalterada.
Na terceira etapa, o Juízo a quo aumentou a pena em
1/5 (um quinto), considerando as majorantes do emprego de arma de fogo,
além do concurso de agentes, o qual deve ser mantida, pois realizado
aquém do patamar mínimo.
Por fim, considerando a existência de duas vítimas,
correto o aumento de 1/6 (um sexto) devido ao concurso formal de crimes.
Portanto, a pena final resulta definitiva em 06 (seis)
anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa, no piso.
Foi estabelecido, corretamente, o regime inicial
fechado.
A fixação do regime de cumprimento da pena mais
gravoso foi fundamentada em razão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis e da gravidade concreta do delito, devendo permanecer
incólume.

Necessita
de
segregação
total
até
que,
paulatinamente, seja reinserido no corpo social.
Desse modo, nada há a reparar na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro o pedido
revisional, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR